Tribunal: TJMT
Processo: 1036511-57.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036511-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KENNEDY OLIVEIRA PIRES DOS SANTOS - CPF: 045.249.231-95 (RECORRENTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1036511-57.2024.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente/ Recorrido:
KENNEDY OLIVEIRA PIRES DOS SANTOS.

Recorrida/ Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – CONCLUSÃO N° 26, DA 1ª TURMA RECURSAL – ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA E IMPUGNADO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE AMEAÇA OU INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 251576175, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando nulas as multas por recuperação de consumo, nos valores de
R$ 983,70 (novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
e
R$ 305,78 (trezentos e cinco reais e setenta e oito centavos)
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Dessa
sentença
recorreram o reclamante e a reclamado, aquele objetivando a fixação da indenização por danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega
:

1)

Regularidade dos procedimentos adotados - Comprovação da irregularidade;

2)

Encaminhamento via AR de todos os documentos da inspeção;

3)

Regularidade na recuperação de energia;

4)

Cobrança de recuperação de consumo devida.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
observa-se que o reclamante trouxe documentos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.º 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

O ponto que define esta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como disponibilizadora e fornecedora de produtos e serviços, há que se impor à parte reclamada o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança discutida nos autos, no valor total de
R$ 1.289,48 (mil duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos)
, a título de
recuperação de consumo
.
Contudo, tal prova não foi produzida.

No caso, vê-se que no
TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção nº 148467776
(id.
251576173
)
, consta
a informação de que o morador se recusou a assinar o termo,
o que
foi impugnado especificamente pelo autor, ao argumento de que se trata de documento produzido de forma unilateral, afirmando que não estava presente na inspeção, visto que se encontrava em seu trabalho, conforme cartão ponto anexado no id. 251575694.

Ainda,
inexiste nos autos laudo pericial emitido pelo INMETRO
.

Desse modo, mostra-se ilegítima a cobrança de valores decorrentes de suposta fraude no medidor de consumo de energia elétrica apurada unilateralmente pela concessionária de serviço público.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017) (grifei)

Assim, acertada a decisão monocrática ao declarar nulas as multas por recuperação de consumo, nos valores de
R$ 983,70 (novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
e
R$ 305,78 (trezentos e cinco reais e setenta e oito centavos)
.

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, eis que
o evento exposto demonstra simples atos cobrança, fatos estes insuficientes a caracterizar a obrigação de indenizar,
uma vez que
não houve a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia
.

Além disso,
não há nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que tenha buscado uma solução administrativa junto à parte reclamada.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA
ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS FATURAS. READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO.
INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3.
A
mera

cobrança
indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal
cobrança
, como a suspensão do fornecimento de
energia
ou a negativação, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil
.
4.
Inexistem nos autos evidências de tentativas reiteradas e infrutíferas por parte do consumidor para resolver administrativamente a questão, tampouco há registro de reclamações no Procon ou no Consumidor.gov que pudessem justificar a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor
. (...) (TJMT – N.U 1024725-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
,

mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade com relação ao reclamante
Kennedy Oliveira Pires dos Santos
, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024